Tribunal: TJMT
Processo: 0007538-82.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007538-82.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Roubo (art. 157)]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANDRE LUIS MIRANDA SILVA - CPF: 052.151.001-52 (APELANTE), ANTONIO EDUARDO DO PRADO - CPF: 107.063.131-00 (VÍTIMA), MARIA TERESA DO PRADO (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), LETICIA SANTANA DAS NEVES - CPF: 068.001.641-43 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO CAMARGO RODRIGUES - CPF: 065.470.681-61 (TERCEIRO INTERESSADO), W. J. D. S. L. - CPF: 083.321.321-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0007538-82.2019.8.11.0002

APELANTE: ANDRE LUIS MIRANDA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – REITERAÇÃO DELITIVA – PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A SEGREGAÇÃO – ALEGADA ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA – INOCORRÊNCIA – PENA-BASE RECRUDESCIDA A PARTIR DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MANUTENÇÃO IMPOSITIVA – ACRÉSCIMO EM SINTONIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL – TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR QUE NÃO INTERFERE NO REGIME – CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSIÇÃO LEGAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE QUANDO COMPROVADA A MISERABILIDADE DO AGENTE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há direito de recorrer em liberdade quando persistem os motivos que ensejaram a prisão cautelar, e o réu permaneceu segregado no curso da instrução processual.

“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
(
Enunciado Orientativo da Turma de Câmara Criminais Reunidas n. 32 – TJ/MT).

“A mudança de endereço da vítima, por medo dos acusados, é causa justificadora da valoração negativa das consequências do crime”
(TJ/DF
Acórdão 1166332
).

“A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração que se consolidou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior”
(STJ, AgRg no REsp 1814988/PR).

Na sentença, a detração serve apenas para verificar a possiblidade de estabelecer regime mais brando ao condenado. Caso contrário, cabe ao juízo da Execução Penal considerar o período de prisão cautelar para definir o prazo de obtenção dos benefícios executórios.

A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0007538-82.2019.8.11.0002

APELANTE: ANDRE LUIS MIRANDA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por André Luis Miranda Silva, contra a sentença que o condenou à pena de 8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 40 (quarenta) dias-multa, por infração ao art. 157, § 2o, inciso II, § 2o-A, inciso I, (roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo), ao art. 180, todos do Código Penal (receptação), e ao art. 244-B do ECA (corrupção de menor), e ainda a 6 (seis) meses de detenção por ter cometido o ilícito do art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro (entregar a direção de veiculo automotor a pessoa não habilitada).

Em suas razões, assevera que: 1) tem direito de recorrer em liberdade; 2) no crime de roubo, a pena-base foi indevidamente exasperada, e houve excesso no
quantum
de acréscimo; 3) a detração interfere no regime, por isso deve ser considerada na sentença; 4) faz jus à justiça gratuita (Id.
31069954
).

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifesta pela concessão de justiça gratuita ao recorrente (Id.
31071965
).

No mesmo sentido é o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (Id.

35111959
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0007538-82.2019.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que, em 22-4-2019, na chácara Nova Jerusalém, localizada na estrada Aguaçu, KM 25, em Nossa Senhora do Livramento, o réu, agindo em ajuste com outros indivíduos não identificados, mediante violência exercida com arma de fogo, subtraiu diversos itens de propriedade de Antônio Eduardo do Prado e de Maria Teresa do Prado, dentre eles, as duas chaves do veículo Renault Duster Oroch.

Em 26-4-2019, as vítimas foram novamente assaltadas e, dessa vez, os bandidos levaram o veículo. Nessa oportunidade, André não participou da ação.

A denúncia registra que, posteriormente, ele
“e a adolescente Leticia, sabendo
tratar-se de produto de crime, buscaram o referido automóvel na Cohab São Mateus e o conduziram até os fundos do Hotel Itamaraty, próximo a BR 070, ocasião em que foram abordados por policiais civis que investigavam os fatos, os quais efetuaram a prisão em flagrante do denunciado e apreensão do veículo roubado
”.

Apurou-se ainda que André entregou a direção do veículo para Letícia (Id. 31063964).

De proêmio, anoto que não prospera a alegação de que o réu tem direito de recorrer em liberdade.

Na audiência de custódia, ele teve a prisão preventiva decretada para acautelar a ordem pública, dada a reiteração delitiva. Confira-se:

Em consulta ao “Sistema Apolo”, observo que o indiciado foi preso em flagrante recentemente (12/04/2019) e, colocado em liberdade, voltou a delinquir, inclusive, é suspeito de ter envolvimento em mais de um crime de roubo, o que demonstra que as medidas cautelares a que faz referência o art. 319 do Código de Processo Penal são inadequadas e insuficientes para conter o seu ímpeto criminal. Patente, portanto, que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é necessária para garantia da ordem pública [...]
(Id. 31066488).

Bem se sabe que o conturbado histórico criminal do agente é fundamento que justifica a prisão cautelar:

[...] O fato de o paciente ostentar diversos registros criminais é circunstância que revela sua periculosidade social e a inclinação à prática de crimes, demonstrando a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir, autorizando a preventiva. [...]
(STJ, AgRg no HC 550.759/AC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 17/03/2020).

[...] o decreto prisional também encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais, tendo o d. juízo processante consignado que "no que toca ao custodiado [...], há que se ressaltar que é reincidente (fls. 60) e ostenta inúmeros antecedentes criminais (fls. 60/99), circunstâncias que revelam a probabilidade de condutas tidas por delituosas e justificam a imposição da medida extrema em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). [...]
(STJ, HC 550.242/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 28/02/2020).

Não é demais ressaltar que, “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado Orientativo n. 6 – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Na sentença, a segregação foi mantida, porque persistiam os motivos que ensejaram a prisão cautelar, que perdurou durante toda a instrução processual.

Nessas condições não há se falar em direito de recorrer em liberdade. Confira-se:

[...] Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau.
[...] (STJ, HC 547.478/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020).

[...] O Superior Tribunal de Justiça tem orientado no sentido de não deferir ao condenado o direito de recorrer em liberdade quando, presentes os motivos para a preventiva, permaneceu segregado durante a persecução criminal. [...]
(TJ/MT, N.U 0045658-11.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020).

A autoria e a materialidade dos delitos não são impugnadas no recurso, que se limita a sustentar o desacerto da pena-base estabelecida para o crime de roubo, e a inadequação do regime de cumprimento de pena.

Para o delito, o magistrado sentenciante fixou a pena elementar de 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, nos seguintes termos:

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado apresenta culpabilidade normal, pois embora tivesse conhecimento da ilicitude da sua conduta, não há significativa censurabilidade na ação perpetrada.

Quanto ao seu comportamento no meio social e personalidade, inexiste qualquer estudo pertinente, desconhecendo o Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade.

O acusado não registra nenhuma condenação (andamento anexo).

O motivo do crime - busca de vantagem econômica mediante a prática de atividade ilícita - é considerado normal, não influenciando na fixação da pena.

O comportamento das vítimas, por seu turno, não merecem consideração especial.

Registro, por fim, que com o advento da Lei 13.654/18 foram fixadas duas causas de aumento de pena, a primeira prevista no §2o e a segunda no §2-A, do Código Penal.

E, nesta hipótese, o melhor caminho é a aplicação do parágrafo único, do art. 68, do Código Penal, que estabelece que no caso de concurso de causas de aumento previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente a pena.

Portanto, como o crime foi cometido em concurso de agentes (art. 157, §2o, inciso II, do CP) e com emprego de arma de fogo (art. 157, §2o-A, inciso I, do CP) somente incidirá na terceira fase da dosimetria a causa de aumento de 2/3 (dois terços), que trata do emprego de arma de fogo, devendo a causa de aumento de 1/3 (um terço), que se refere ao concurso de pessoas, ser analisada na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal
.

Assim, tendo como circunstâncias preponderantes o fato de o crime ter sido praticado mediante concurso de pessoas e levando em consideração,
ainda, que ação criminosa trouxe enormes reflexos negativos na vida das vítimas (consequências do crime), as quais, aterrorizadas, chegaram a se mudar para outro endereço
, pelo delito de roubo, previsto no art. 157 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (QUATRO) ANOS e 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO
(Id.
31069489).

Nos termos do Enunciado Orientativo n. 32, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no crime de roubo, a presença de duas majorantes permite que uma delas seja utilizada para exasperar a pena-base:

A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

No mesmo sentido, colho da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A teor da jurisprudência desta Corte, é possível a utilização, nos casos em que há mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, a utilização de uma delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, e as outras para exasperar a reprimenda na terceira etapa da dosimetria da pena, desde que não seja pelo mesmo motivo, respeitando-se o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes. Precedentes.

Na espécie, foram duas causas de aumento reconhecidas, sendo uma delas - concurso de agentes - utilizada para justificar o aumento da pena-base, como circunstâncias do crime, e a outra - emprego de arma - para caracterizar a majorante do roubo e aumentar a sanção na terceira fase da dosimetria. Em se tratando de duas circunstâncias distintas, não há falar em bis in idem, encontrando-se válida a motivação adotada pelo Magistrado sentenciante. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1251918/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).

[...] Não há violação do sistema trifásico quando, havendo várias causas de aumento de pena previstas no § 2o do art. 157 do Código Penal, forem utilizadas uma na primeira fase e outra(s) na terceira fase da dosimetria da pena. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 964.126/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018).

Assim, não há ilegalidade no recrudescimento da pena-base em razão do concurso de pessoas.

No que se refere às consequências do crime, Guilherme de Souza Nucci doutrina que “é
o mal causado pelo crime, que transcende ao resultado típico
” (Código Penal Comentado, 15a ed., Ed. Forense, pá 450).

Na sentença, a vetorial foi negativada, pois, após o assalto, as vítima, abaladas com o ocorrido, abandonaram a chácara em que residiam e se mudaram para outro local.

Embora a defesa insista que não há provas da situação invocada, bem se vê que a alegação não procede.

Na instrução processual, a vítima – que é pessoa idosa – esclareceu que foi assaltada duas vezes seguidas; na primeira eles levaram vários objetos, e depois voltaram para buscar o carro. Além disso, explicou: “
eu morava lá, mudei, porque ficar lá a mercê deles... eles sabem que só eu, não temos defesa nenhuma
” (arquivo digital).

A situação identificada nos autos extrapola o resultado típico de delito e, por isso, justifica o desvalor da vetorial.

Esse é o entendimento adotado em casos semelhantes:

[...] In casu da leitura dos trechos acima, verifico que a fundamentação adotada para a exasperação da pena-base se mostra idônea, porque lastreada em assertivas concretas, ante a gravidade das circunstâncias em que o delito foi cometido o roubo foi perpetrado mediante invasão do domicílio da vítima, de madrugada, no momento em que a vítima se encontrava dormindo,
bem como das consequências mais gravosas tendo em vista que a vítima, pelo trauma, mudou de endereço, somente retornando ao local para fazer a sua mudança
. [...] (
STJ, HABEAS CORPUS 446.490/SC (2018/0091879-7), Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, data da publicação 26/04/2018).

[...] A mudança de endereço da vítima, por medo dos acusados, é causa justificadora da valoração negativa das consequências do crime.[...]
(TJ/DF
Acórdão 1166332
, 20140310300794APR, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, , Revisor: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 4/4/2019, publicado no DJE: 29/4/2019. Pág.: 151/152).

O
quantum
de acréscimo na primeira fase da dosimetria tampouco pode ser taxado de desproporcional.

A jurisprudência aponta como razoável o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial desfavorável, sendo que mediante motivação concreta o padrão pode ser alterado:

[...] A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração que se consolidou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior. [...]
(STJ, AgRg no REsp 1814988/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

[...] Na carência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada moduladora negativada, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedente. [...]
(STJ, AgRg no HC 471.847/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 09/04/2019).

No caso
sub examine
, cada circunstância desfavorável acrescentou 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias à pena, que equivale, aproximadamente, a 1/10 (um dez avos).

Assim, por estar aquém do padrão recomendado, não há se falar em desproporcionalidade.

O pedido de detração penal é impertinente.

Na sentença, a detração serve apenas para verificar a possiblidade de estabelecer regime mais brando ao condenado. Caso contrário, cabe ao Juízo da Execução Penal considerar o período para definir o prazo de obtenção dos benefícios executórios.

Corrobora a conclusão os julgados transcritos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PLEITO DE DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2o, DO CPP. PENA-BASE ESTABELECIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO EM RAZÃO DA VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Quanto ao pleito de detração penal, de fato, com o advento da Lei n. 12.736/2012, o Juiz processante, ao proferir sentença condenatória, deverá detrair o período de custódia cautelar para fins de fixação do regime prisional. Forçoso reconhecer que o § 2o do art. 387 do Código de Processo Penal não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas, sim, acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado. Ainda, tem-se que as alterações trazidas pelo diploma legal supramencionado não afastaram a competência concorrente do Juízo das Execuções para a detração, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que o Magistrado sentenciante não houver adotado tal providência.

2. Na hipótese dos autos, contudo, quando da prolação do acórdão ora impugnado, mostrava-se irrelevante a detração penal, nos termos do art. 387, § 2o, do CPP, considerando que o meio prisional mais grave foi estabelecido em virtude da valoração negativa de circunstância judicial. Repita-se: a existência de moduladora desfavorável autoriza a fixação do regime mais grave que o indicado pela quantidade de pena estabelecida no decreto condenatório, como se deu no caso. Logo, indiferente seria eventual detração penal.

3. Agravo regimental não provido
(STJ, AgRg no HC 561.176/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 10/03/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DETRAÇÃO PENAL. OMISSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS CONDENATÓRIAS. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. REGIME MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTO IDÔNEO. TEMPO DE PENA A RESGATAR. INSUBSISTÊNCIA DA TESE DEFENSIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A teor dos precedentes desta Corte, "O § 2.o do art. 387 do Código de Processo Penal diz respeito ao regime inicial de cumprimento de pena, razão pela qual, após a inclusão do referido dispositivo legal pela Lei n.o 12.736/2012, a competência para examinar, num primeiro momento, a detração penal, passou a ser do Juízo sentenciante." (HC n. 357.440/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6a T, DJe 29/8/2016).

2. Ademais, na situação posta sob exame, mesmo considerado o tempo de custódia cautelar (desde 16/3/2013), o desconto determinado pelo art. 387, do Código de Processo Penal, tanto quando prolatada a sentença condenatória - em 24/7/2013 - quanto ao tempo do julgamento da apelação - em 18/8/2015 -, não teria o condão de alterar o regime prisional imposto, haja vista o tempo de pena ainda a ser resgatado e os fundamentos lançados para a imposição do regime mais gravoso.

3. Também em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, "As alterações trazidas pelo diploma legal supramencionado não afastaram a competência concorrente do Juízo das Execuções para a detração, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que o Magistrado sentenciante não houver adotado tal providência. [...]
(STJ, AgRg no HC 422.852/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 16/11/2018).

O réu foi condenado à pena de 8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

A prisão cautelar foi decretada em 2-5-2019, e a sentença prolatada em 7-8-2019, o que é
insuficiente
para estabelecer o regime intermediário.

No que se refere às custas processuais – que o réu pretende obter isenção –, bem se sabe que a obrigação deriva de imposição legal (CPP, art. 804).

Constatada a condição de hipossuficiente do agente, suspende-se a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).

De mais a mais, cabe ao juízo da execução penal avaliar as condições financeira, com vista à possível suspensão da exigibilidade. Confira-se:

[...] De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais
é a fase de execução
e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais" (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1399211/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 15/02/2019) (sem destaque no original).

[...] O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na
fase de execução
, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a da execução do decreto condenatório. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1309078/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 16/11/2018) (sem destaque no original).

Posto isto,
nego
provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020